Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730444-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO QUIRINO DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo, interposto por SERGIO QUIRINO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movido por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. O juízo rejeitou parcialmente a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada pelo Sisbajud em conta bancária de titularidade do agravante. Em suas razões, alega que: 1) houve bloqueio da quantia de R$ 865,45 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) nas suas contas bancárias; 2) o juízo reconheceu a natureza salarial da importância de R$ 74,23 (setenta e quatro reais e vinte e três centavos) no Banco Santander. Todavia, manteve a penhora de R$ 791,22 (setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) no NU PAGAMENTOS S.A.; 3) a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC) deve ser interpretada como qualquer verba inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos; 4) deve ser assegurado o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante e consequente liberação do montante. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do agravo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça do agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, não se verificam elementos que infirmem a alegada hipossuficiência do agravante. A declaração é corroborada pelo fato de ele estar representados pela Defensoria Pública, que realiza prévio exame da hipossuficiência dos destinatários de seus serviços, nos termos da mencionada Resolução 140/2015. Concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. A controvérsia reside em determinar se houve indevida penhora de ativos financeiros na conta corrente do agravante no Banco NU PAGAMENTOS S.A. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EMCONTACORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor emcontacorrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no REsp 1984559/RJ, RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2022, DJe: 30/03/2022) – grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos - seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EMCONTACORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. É possível a penhora emcontacorrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. Precedentes. (...)3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia documentos nos autos que pudessem comprovar a origem do valor bloqueado como decorrente de salário oucontapoupança. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1683571/SP, RELATOR Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 14/09/2020, DJe 22/09/2020).” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.1. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378670, 07266460520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.)” – grifou-se. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. No caso, foi bloqueada a quantia de R$ 791,22 (setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), depositada em conta bancária de titularidade do agravante na instituição NU Pagamentos S.A. e o valor de R$ 74,23 (setenta e quatro reais e vinte e três centavos) no Banco Santander (ID 134652812). O agravante alegou, em sede de impugnação à penhora, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista que o valor do Banco Santander é verba salarial e o montante constante no Nu Pagamentos S.A. é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que enseja a proteção do art. 833, X, do CPC. Para subsidiar as suas alegações, colacionou três imagens: 1) extrato bancário do Banco Santander no período de 27/07/2022 a 09/08/2022 (ID 134812402, autos originários); 2) contracheque de agosto de 2022 (ID 134812403, autos originários); e 3) extrato do mês de agosto do Banco NU Pagamentos S.A. no período de 02/08/2022 a 14/08/2022 (ID 134812405, autos originários). O juízo reconheceu a natureza salarial do valor bloqueado no Banco Santander. Todavia, rejeitou a impugnação quanto ao valor constrito no Nu Pagamento S.A. diante da quantidade de movimentação financeira indicada no extrato bancário (ID 135945618, autos originários): “Em relação à quantia de R$ 74,23, bloqueada junto ao Banco Santander, não há dúvida de que a quantia foi bloqueada em conta salário, conforme demonstra os documentos de ID n. 134812403 e 134812402. Por outro lado, em relação ao valor de R$ 791,22, bloqueado junto ao Banco NU PAGAMENTOS S.A, a documentação juntada pela devedora em ID n.134812405 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia é conta corrente e não conta poupança. A proteção de valores até o limite de 40 salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X do CPC, refere-se a conta poupança e não a conta corrente. Ademais, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato não evidenciam a intenção do devedor de poupar e tampouco foi demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada. Assim, não foi demonstrada a impenhorabilidade da quantia, prevista na regra do inciso X do art. 833 do CPC. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação de ID n. 134819872, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 74,23, bloqueada junto ao Banco Santander, mas mantenho a penhora do valor R$ 791,22, bloqueado junto ao Banco NU PAGAMENTOS S.A, já que não foi demonstrada a natureza salarial e o bloqueio não se enquadra na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.”. O extrato bancário do Nu Pagamento S.A. indica que o agravante utiliza a conta corrente com frequência para pagamento de compras no mercado, lanchonetes, combustível, bem como transferências enviadas pelo pix para comércios, o que, em cognição sumária, esvazia a finalidade de reserva financeira da conta corrente. INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela e efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator